Tribunal: TJSP
Processo: 2257032-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2257032-47.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Americana, em que é agravante ANA
CAROLINA GHIZZI CIRILO, é agravado JOSÉ OTÁVIO BORGES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E RÉGIS RODRIGUES
BONVICINO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2257032-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49487
2
VOTO No 49487 (Processo Digital)
Agravo Interno Cível no 2257032-47.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Americana (2a Vara Cível)
Agravante: ANA CAROLINA GHIZZI CIRILO
Agravado: JOSÉ OTÁVIO BORGES DE OLIVEIRA
AGRAVO INTERNO - RETRATAÇÃO DENEGADA -
PERCENTUAL DA CONSTRIÇÃO QUE SE MOSTRA
RAZOÁVEL, COM RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA - PREQUESTIONAMENTO INEXISTENTE -
RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo interno tirado contra a r.
decisão monocrática de fls. 16/21, a qual negou provimento ao
recurso da recorrente, mantendo a decisão que deferiu a penhora
sobre os benefícios e salários recebidos pelo devedor na ordem de
10% por mês, com o que não concorda a agravante, relata
novamente todo o caso telado, reafirma a natureza alimentar do
crédito perseguido, requer penhora de 30%, asseverando que não
atingirá a dignidade do devedor, defende a ausência de
fundamentação válida para negar provimento de modo monocrático
ao recurso, reputa nula a decisão, ressalta a necessidade de
majoração dos descontos, aguarda provimento (fls. 01/13).
Recurso tempestivo, comporta conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2257032-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49487
3
Denego retratação, porquanto pautada a decisão
nos princípios da dignidade da pessoa humana e na legislação e
jurisprudência pertinentes à hipótese.
É O RELATÓRIO.
Desprovejo o recurso.
Eis a decisão combatida:
“Vistos.
1 - Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de
fls. 164/168 dos autos originais, a qual deferiu a penhora sobre os benefícios e salários
recebidos pelo devedor, porém, na ordem de 10% por mês, até que se complete o valor do
crédito, observada a correção monetária e os juros legais; a agravante, irresignada,
ressalta a natureza alimentar da verba perquirida, pleiteia majoração da penhora salarial,
afirma que 30% não atingirá a digni-dade do devedor, haja vista sua elevada renda mensal,
ressalta que o agravado possui residência própria, aguarda provimento (fls. 01/11).
2 - Recurso tempestivo e preparo (fls. 12/13).
3 - DECIDO.
O recurso não prospera.
Trata-se de cumprimento de sentença no qual se persegue verba
honorária oriunda de ação declaratória com pedido indenizatório em que o agravado, então
autor, restou vencido e condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
Cumpre, de proêmio, salientar o caráter não absoluto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2257032-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49487
4
impenhorabilidade salarial, sobretudo se considerarmos o crédito perquirido, também de
natureza alimentar, na esteira da jurisprudência majoritária desta Corte, a qual costuma
delimitar as constrições do gênero ao patamar de 30%, porcentagem que não se apresenta,
vale dizer, estanque, figurando como teto razoável para se evitar comprometimento da
subsistência do devedor e de sua família.
Dessa forma, a avaliação da porcentagem da penhora admitida
deve levar em conta as especificidades do caso concreto e o princípio da dignidade da
pessoa humana.
No caso dos autos, até pela quantia mensal recebida pelo execu-
tado argumento aqui usado para fundar tese diversa daquela defendida pelo recorrente , o
percentual de 10% mostra-se bem atribuído, não comportando reparo ou majoração.
Com efeito, não se pode correr o risco de prejudicar
demasiadamente o devedor e impossibilitar o seu sustento ou reduzir drasticamente seu
padrão de vida para satisfação do crédito exequendo.
Dessarte, nega-se provimento ao agravo, mantendo-se a r. decisão
de primeiro grau intacta, porquanto ausentes elementos a abalá-la.
Registro,
na
oportunidade,
não
haver
espaço
para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à luz dos dispositivos
legais vigentes e jurisprudência.
Ressalta-se a desnecessidade de o julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendidos pelas partes, bastando que motive sua decisão em
atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfren-
tar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ,
REsp no 1.817.453/BA, Relator Ministro Herman Benjamin, Julgamento em 25/06/2019).
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2257032-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49487
5
os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para
dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n.
55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013;
AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti,
DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial, Relator o
Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009. Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional (STJ, Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Relator Ministro Marco
Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de 23/09/2019).
Fica advertida a parte que, na hipótese de recurso infundado ou
manifestamente incabível, estará sujeita às sanções correlatas, inclusive aquelas previstas
no artigo 1.021, § 4o, do vigente CPC.
Isto posto, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do artigo 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.
Comunique-se imediatamente o inteiro teor desta decisão ao Douto
Juízo, por via eletrônica.
Certificado o trânsito, tornem os autos à origem.
Int.”
A agravante reitera sua tese, pleiteando a
majoração para 30% dos descontos em benefícios e salários
recebidos pelo devedor, contudo, razão não lhe assiste.
Como já salientado na decisão monocrática, para
avaliação da porcentagem a ser constritada, foram levadas em conta
as especificidades do caso concreto, além do princípio da dignidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2257032-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49487
6
da pessoa humana.
Com efeito, não se pode admitir penhora que arris-
que prejudicar demasiadamente a subsistência do devedor e de sua
família, ou ainda, diga-se uma vez mais, reduzir drasticamente seu
padrão de vida, mostrando-se razoável o percentual deferido de 10%.
É o que se mostra necessário para negar
provimento ao agravo interno, ficando mantida a decisão monocrática
tal como lançada.
Alerta-se que, na hipótese de recursos infundados
ou manifestamente incabíveis, estarão as partes sujeitas às sanções
correlatas, inexistente o prequestionamento, não havendo que se
falar, ademais, em nulidade da decisão ou impossibilidade de
apreciação monocrática do pedido.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator